Tribunal: TJPA
Processo: 0091520-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0091520-93.2013.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA REZENDE DE ARAUJO MIRANDA, CLIFFORD REZENDE MIRANDA

APELADO: FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0091520-93.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A.

FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: RINALDO ZAMPONI – OAB/RJ 145.770.

EMBARGADO: ALESSANDRA REZENDE DE ARAUJO MIRANDA.

ADVOGADO: SANDRA BRAZÃO BECHARA ROCHA - OAB/PA 4.590.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPEIÇÃO DA RELATORA POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para deferir o benefício da gratuidade de justiça à apelante. A embargante alega que o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões apresentadas, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão, e requer que seja afastada a gratuidade de justiça concedida à parte embargada. Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque que, após proferir decisões desfavoráveis à embargante e rejeitar embargos de declaração anteriores, declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo (art. 145, §1º, CPC), havendo redistribuição do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração para afastar a gratuidade de justiça concedida, ou se a insurgência representa mero inconformismo com a decisão proferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer o decisum quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

4. O acórdão embargado analisou de forma completa, fundamentada e exaustiva toda a matéria posta à apreciação, demonstrando que a parte agravada comprovou documentalmente que sua renda líquida mensal é integralmente comprometida por despesas fixas essenciais.

5. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça ostenta caráter relativo, devendo o magistrado analisar os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo renda e despesas fixas comprovadas, conforme dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF/88.

6. A vedação do art. 1.021, §3º, do CPC, que proíbe ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, vem sendo mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando a parte recorrente não traz argumentos novos capazes de infirmar a decisão hostilizada.

7. A sentença de primeiro grau não analisou adequadamente as despesas comprovadas nos autos, limitando-se a considerar isoladamente a renda líquida da agravada, em manifesta violação aos critérios legais e constitucionais para concessão da gratuidade de justiça.

8. Inexiste qualquer vício no acórdão embargado, configurando-se a alegação da embargante como mera manifestação de inconformismo e tentativa de rediscussão do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à manifestação de inconformismo ou rediscussão da matéria decidida. 2. A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa, devendo o magistrado analisar conjuntamente renda e despesas fixas comprovadas nos autos para aferir a real capacidade financeira da parte requerente. 3. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa de forma completa, fundamentada e exaustiva toda a matéria posta à apreciação, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 4. A vedação do art. 1.021, §3º, do CPC é mitigada quando a parte recorrente não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão hostilizada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 145, §1º, 1.021, §3º, e 1.022; CF/88, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.830.109/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14.04.2015; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2021; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0091520-93.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA TENDA S/A.

FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
RINALDO ZAMPONI – OAB/RJ 145.770.

EMBARGADO:
ALESSANDRA REZENDE DE ARAUJO MIRANDA.

ADVOGADO:
SANDRA BRAZÃO BECHARA ROCHA - OAB/PA 4.590.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CONSTRUTORA TENDA S/A e FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 27370477 pag. 1/10
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão embargada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, devendo ser corrigida a omissão apontada e, seja conhecido e provido os embargos para afastar a gratuidade de justiça da parte Embargada.

Nas
contrarrazões
a parte embargante pugna pelo não acolhimentos dos Embargos, por rediscutirem a matéria sem indicação de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPEIÇÃO DA RELATORA POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para deferir o benefício da gratuidade de justiça à apelante. A embargante alega que o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões apresentadas, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão, e requer que seja afastada a gratuidade de justiça concedida à parte embargada. Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque que, após proferir decisões desfavoráveis à embargante e rejeitar embargos de declaração anteriores, declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo (art. 145, §1º, CPC), havendo redistribuição do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração para afastar a gratuidade de justiça concedida, ou se a insurgência representa mero inconformismo com a decisão proferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer o decisum quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

4. O acórdão embargado analisou de forma completa, fundamentada e exaustiva toda a matéria posta à apreciação, demonstrando que a parte agravada comprovou documentalmente que sua renda líquida mensal é integralmente comprometida por despesas fixas essenciais.

5. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça ostenta caráter relativo, devendo o magistrado analisar os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo renda e despesas fixas comprovadas, conforme dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF/88.

6. A vedação do art. 1.021, §3º, do CPC, que proíbe ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, vem sendo mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando a parte recorrente não traz argumentos novos capazes de infirmar a decisão hostilizada.

7. A sentença de primeiro grau não analisou adequadamente as despesas comprovadas nos autos, limitando-se a considerar isoladamente a renda líquida da agravada, em manifesta violação aos critérios legais e constitucionais para concessão da gratuidade de justiça.

8. Inexiste qualquer vício no acórdão embargado, configurando-se a alegação da embargante como mera manifestação de inconformismo e tentativa de rediscussão do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à manifestação de inconformismo ou rediscussão da matéria decidida. 2. A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa, devendo o magistrado analisar conjuntamente renda e despesas fixas comprovadas nos autos para aferir a real capacidade financeira da parte requerente. 3. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa de forma completa, fundamentada e exaustiva toda a matéria posta à apreciação, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 4. A vedação do art. 1.021, §3º, do CPC é mitigada quando a parte recorrente não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão hostilizada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 145, §1º, 1.021, §3º, e 1.022; CF/88, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.830.109/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14.04.2015; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2021; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante, pois no caso em questão deve ser corrigida a omissão apontada e, seja conhecido e provido os embargos para afastar a gratuidade de justiça da parte Embargada.

Os autos foram distribuídos primeiramente sob a relatoria da Exma. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, que reformou a sentença de primeiro grau e deferiu o benefício da gratuidade da justiça à apelante, houve a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados, não conformada com decisão houve a interposição de agravo interno, que foi negado provimento, sendo opostos novamente embargos de declaração, após a relatora se julgou suspeita por motivo de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1º do CPC, para atuar no presente feito.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, não merece acolhimento pois toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que:

“(...)

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas
, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia consiste em verificar se é o caso de conceder a gratuidade de justiça à Agravada.

Analisando os autos, tenho como evidente que não merecem acolhimento os argumentos da parte recorrente, uma vez que tenho como presentes os requisitos para concessão do benefício pleiteado pela parte Agravada.

Com efeito, Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1830109 MG 2021/0025915-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso).

O Novo Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, a Agravada demonstrou, por meio de documentação anexada, que sua renda líquida mensal de R$ 3.264,26 é comprometida por despesas fixas, como gasolina, energia elétrica, aluguel e alimentação, o que, somado a outras necessidades básicas, confirma que o pagamento das custas processuais acarretaria prejuízo ao seu sustento. Além disso, a atual assistência jurídica
pro bono
reforça a insuficiência financeira alegada.

Portanto, verifico que a sentença de primeiro grau não analisou adequadamente as despesas comprovadas nos autos, limitando-se a considerar a renda líquida da Agravada, em manifesta violação aos critérios legais e constitucionais para a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, concluo que restou demonstrada a hipossuficiência financeira, existindo, portanto, fundamento para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, não assistindo a razão às Agravantes.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

(...).

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026